Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
o Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707464-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCOS ROBERTO OLIVE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Decreto do Governador do Distrito Federal - Pandemia - COVID-19 - Discricionariedade - Inexistência de Ilegalidade - Negado Seguimento à Impetração. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Marcos Roberto Olive, qualificado, em desfavor de ato supostamente ilegal do Secretário de Estado das Cidades do Distrito Federal, o qual, por ato específico da fiscalização própria do Poder de Polícia, determinou o fechamento de estabelecimento comercial de sua propriedade, localizado em feira popular, mas com atividades alimentícias e de peixaria. Aponta os decretos do Governador do Distrito Federal, reclama a necessidade de interpretação sistemática entre eles e, ao fim, a concessão da Ordem, inclusive em sede de liminar, para liberar o funcionamento do seu estabelecimento, pois venderia principalmente itens de peixaria. É o relato necessário. DECIDO unipessoalmente. Inicialmente, o Mandado de Segurança exige direito líquido e certo, ou seja, aquele cuja prova se faz literal, documentalmente, inequivocamente, sem a necessidade de dilação probatória. No caso dos autos, é manifesta a necessidade de dilação probatória para verificar a adequação do Poder de Polícia da Administração, realizando o cotejo das atividades desenvolvidas no local e as proibições determinadas por Decreto do Governador do Distrito Federal, no contexto da pandemia da doença COVID-19. Demais, o próprio impetrante discorre sobre a proibição trazida no Decreto 40.539/2020, em seu artigo 2o, inciso VIII, quanto à proibição geral de funcionamento das feiras, independentemente da atividade, não podendo haver interpretação conjugada com o inciso XI, "a", o qual permite o funcionamento de estabelecimentos para venda de produtos alimentícios, mas em outro local, justamente em razão da possibilidade maior de aglomeração nas feiras. Desta feita, não cabe ao Judiciário modular tais critérios, de atuação exclusiva da autoridade pública, amparados em estudos de epidemiologia, tão caros e necessários à contenção da doença. Sem direito líquido e certo, é o caso de negativa de seguimento da Impetração. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Mandado de Segurança. Comunique-se à autoridade impetrada. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator